Tribunal: TJSP
Processo: 1500815-20.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Recurso defensivo – Absolvição – Descabimento – Vítima firme ao narrar os fatos, nos termos da denúncia, e reconhecer o réu como um dos roubadores – Validade – Confirmação pelos guardas municipais – Negativa simplista do apelante isolada nos autos – Delito bem configurado – Desclassificação para o crime do art. 146 do CP rechaçada –

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo concurso de agentes – Recurso defensivo – Absolvição – Descabimento – Vítima firme ao narrar os fatos, nos termos da denúncia, e reconhecer o réu como um dos roubadores – Validade – Confirmação pelos guardas municipais – Negativa simplista do apelante isolada nos autos – Delito bem configurado – Desclassificação para o crime do art. 146 do CP rechaçada – Princípio da insignificância incompatível com o crime de roubo – Precedentes das Cortes Superiores – Participação de menor importância e tentativa não configuradas – Dosimetria – Pena-base acrescida de 1/3, pelos maus antecedentes do acusado e por ter praticado o delito enquanto respondia em liberdade pela suposta prática de crime de furto – Aumento devidamente fundamentado – Acréscimos sucessivos de 1/6 por ter o roubo sido cometido durante a pandemia e por ser o recorrente reincidente – Aumento de 1/3 pela majorante do concurso de pessoas – Reprimenda inalterada – Regime fechado correto – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500815-20.2020.8.26.0616, da Comarca de Poá, em que é apelante GERSON
FLAUSINO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-20.2020.8.26.0616 -Voto no 2.837
2
Apelação Criminal 1500815-20.2020.8.26.0616
Apelante: Gerson Flausino Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Poá
Juiz: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida
Voto no 2.837
Apelação Roubo majorado pelo concurso de agentes Recurso
defensivo Absolvição Descabimento Vítima firme ao narrar
os fatos, nos termos da denúncia, e reconhecer o réu como um dos
roubadores – Validade Confirmação pelos guardas municipais
Negativa simplista do apelante isolada nos autos Delito bem
configurado Desclassificação para o crime do art. 146 do CP
rechaçada Princípio da insignificância incompatível com o crime
de roubo Precedentes das Cortes Superiores Participação de
menor importância e tentativa não configuradas Dosimetria
Pena-base acrescida de 1/3, pelos maus antecedentes do acusado e
por ter praticado o delito enquanto respondia em liberdade pela
suposta prática de crime de furto
Aumento devidamente
fundamentado Acréscimos sucessivos de 1/6 por ter o roubo sido
cometido durante a pandemia e por ser o recorrente reincidente
Aumento de 1/3 pela majorante do concurso de pessoas

Reprimenda inalterada
Regime fechado correto
Apelo
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Gerson
Flausino Rodrigues contra a r. sentença de fls. 143/150, que julgou procedente a ação
penal para condená-lo, por incurso no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 9 anos, 8 meses e 4 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e
pagamento de 22 dias-multa, no piso.
Inconformada, recorre a defesa pugnando pela absolvição,
sob o argumento que o acusado não praticou qualquer verbo núcleo do tipo penal. Não
sendo o entendimento, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância.
Alternativamente, requer o reconhecimento do crime de bagatela. Subsidiariamente, pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-20.2020.8.26.0616 -Voto no 2.837
3
pela desclassificação para o delito do art. 146 do Código Penal ou pelo reconhecimento da
tentativa. Mantida a condenação por roubo, pugna pelo afastamento da majorante do
emprego de arma de fogo e a redução da pena-base ao mínimo legal (fls. 171/191).
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pelo Ministério Público (fls. 204/207).
A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo (fls. 214/221).
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Gerson foi condenado, porque nas circunstâncias descritas na
denúncia, previamente conluiado com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça
exercida com simulação de emprego de arma de fogo contra F.S.S., subtraiu R$ 33,00 de
propriedade da empresa Radial Transportes Coletivos Ltda.
A r. sentença deve ser integralmente ratificada, a teor do
disposto no art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, pois escorada nas
provas amealhadas na peça coercitiva, com ressonância posterior em Juízo, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
De fato, a materialidade está comprovada no auto de prisão
em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 6/8), auto de reconhecimento de pessoa
(fls. 9), bem como pela prova oral colhida.
Inequívoca também a autoria, a despeito do que aduz a
defesa.
É certo que o réu negou, em ambas as etapas da persecução
penal, sua participação na ação delitiva, apresentando, todavia, versões distintas em cada
oportunidade. Ocorre que em nenhum momento soube dizer por qual razão foi apontado
como um dos autores do crime ora em apreço.
Em contrapartida, a vítima foi firme e uníssona ao ratificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-20.2020.8.26.0616 -Voto no 2.837
4
integralmente os termos da denúncia e reconhecer o apelante, sem qualquer dúvida.
Ademais, esclareceu que foi o acusado quem anunciou o assalto, o que afasta por completo
a tese defensiva de que Gerson não praticou qualquer verbo núcleo do tipo penal ou que
tenha se configurado a participação de menor importância.
E a respeito da validade do depoimento das vítimas, confira a
jurisprudência:
“(...)
2.
Cumpre
ressaltar
que,
nos
crimes
contra
o
patrimônio,geralmente praticados na clandestinidade, tal
como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume
especial relevância, notadamente quando narra com riqueza
de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente,
coesa
e
sem
contradições,
máxime
quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam
o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os
depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo. (...) 4. Agravo
regimental a que se nega provimento” (STJ, AgRg no AREsp
865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017) (grifo nosso)
A corroborar o quanto exposto na exordial acusatória, há,
ainda, o depoimento dos guardas municipais, afirmando que o recorrente foi surpreendido
nas proximidades do local dos fatos e apresentava características semelhantes àquelas
fornecidas pelo ofendido, que prontamente o reconheceu como um dos roubadores.
Frente à prova amealhada ao longo da instrução probatória,
temos que a condenação é medida de rigor.
A negativa simplista do acusado restou isolada nos autos,
mostrando-se pueril e pouco crível.
Restou devidamente demonstrado que Gerson entrou no
ônibus na companhia de seu comparsa e, fazendo menção de estar armado, anunciou o
assalto. Portanto, ainda que não tenha sido o responsável por se apossar do dinheiro
subtraído, agiu ativamente para o sucesso da empreitada criminosa, não havendo que se
cogitar de participação de menor importância, mas de divisão de tarefas entre os agentes,
tratando o caso de coautoria.
Por consequência lógica, também não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-20.2020.8.26.0616 -Voto no 2.837
5
desclassificação para delito diverso, pois perfeitamente adequada a conduta praticada pelo
apelante àquela disposta no art. 157, “caput”, do Código Penal.
Igualmente
descabida
a
aplicação
do
princípio
da
insignificância, por sua incompatibilidade com delitos que envolvem violência ou grave
ameaça à pessoa.
Sobre o assunto, confira entendimento das Cortes Superiores:
EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PENAL.
ROUBO
QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INCOMPATIBILIDADE.
É
inviável
reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes
praticados com violência ou grave ameaça, incluindo o roubo.
Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Recurso
ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 106.360, Órgão
julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. ROSA WEBER,
Julgamento: 18/09/2012, Publicação: 04/10/2012)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. CONHECIMENTO DO
RECURSO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DE SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL MAS LHE NEGAR
PROVIMENTO. 1. Havendo impugnação específica quanto aos
fundamentos da decisão agravada, deve ser conhecido o recurso. 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o princípio da
insignificância não se aplica aos delitos cometidos mediante
violência ou grave ameaça a pessoa, como é o caso do crime de
roubo. Precedentes. 3. Agravo regimental provido para conhecer
do agravo em recurso especial mas lhe negar provimento. (AgRg
no AREsp 1450515/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)
Não se cogita de tentativa, pois o crime de roubo se consuma
com a mera inversão da posse, nos termos da Súmula 582 do C. STJ, além de não ter sido o
valor subtraído recuperado e, quanto à majorante do emprego de arma de fogo, inviável
apreciar a tese de seu afastamento, vez que sequer foi aplicada.
Passemos à dosimetria.
A pena-bse foi fixada 1/3 acima do mínimo legal, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500815-20.2020.8.26.0616 -Voto no 2.837
6
amplamente justificado, ao contrário do que alega a defesa.
A i. Magistrada “a quo” procedeu ao aumento, com fulcro em
duas condenações anteriores ostentadas por Gerson, ambas transitadas em julgado, bem
como porque o réu foi preso em flagrante pela prática do crime em apreço enquanto
respondia, em liberdade, pelo suposto cometimento de delito de furto, tudo nos termos do
art. 59 do Código Penal, encontrando-se adequada e proporcional a fração escolhida.
Na fase seguinte, por ter sido o crime praticado durante a
pandemia, houve aumento de 1/6 com fulcro no art. 61, inc. II, “j”, do Código Penal, e
novo acréscimo de mesmo patamar pela reincidência do acusado.
E, por fim, frente ao concurso de agentes, incidiu a fração de
1/3, descomportando a reprimenda qualquer alteração, o mesmo se dizendo sobre o regime
prisional fechado, único cabível de acordo com o art. 33, § 2o, “a”, CP.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso de
apelação interposto por Gerson Flausino Rodrigues.
Juscelino Batista
Relator